Tribunal: CARF
Processo: 11060.001623/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS À TÍTULO DE BOLSA.
O fato da remuneração ter sido paga sob o título de bolsa, não retira da verba sua sujeição à tributação, pois houve o benefício do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.001623/2006-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CARLOS ERNANDO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS À TÍTULO DE “BOLSA”.
O fato da remuneração ter sido paga sob o título de bolsa, não retira da verba
sua sujeição à tributação, pois houve o benefício do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fls. 1494/1502 (e-fls. 1787/1795) contra decisão
de primeira instância fls. 1483/1488 (e-fls. 1676/1681), que julgou improcedente a impugnação
do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001623/2006-13
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001623/2006-13

Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 04 a 21)
referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2003 e
2004, no qual foi apurado o crédito tributário de R$ 29.613,07, nele
compreendido imposto, multa de oficio e juros de mora, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, dedução indevida de dependente, dedução
indevida de despesas médicas e classificação indevida de rendimentos na DIRPF,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação parcial
da exigência às fls. 105 a 112. Suas alegações estão, em síntese, a seguir
descritas. Foi autuado, dentre as infrações apuradas, por entender a fiscalização
serem tributáveis rendimentos isentos - bolsa de estudo e pesquisa recebida da
FATEC.
Os valores recebidos a título de bolsa foram considerados em suas
declarações de ajuste anual - exercícios 2004 e 2005 - como sendo isentos e não
tributáveis.
A bolsa recebida, diferentemente do entendimento da fiscalização,
não representa vantagem para o doador e nem importa em contraprestação de
serviços. Ela se destina exclusivamente para estudos e pesquisas na área de sua
atuação profissional nos projetos executados na FATEC.
Conforme legislação do imposto de renda, as bolsas de estudo e
pesquisa da FATEC não estão sujeitas à incidência do imposto de renda. A
isenção existe porque os resultados da atividade -estudo ou pesquisa - não
representam vantagem ao doador e tampouco exigem uma contraprestação de
serviços.
Suas atividades de professor pesquisador o credenciaram para
participação de projetos na UFSM, abaixo mencionados, pelos quais recebeu da
Fundação bolsa de pesquisa.
:> Projeto 9.0l.09 - Projeto cuja unidade executora é da Pró-
Reitoria de Planejamento da UFSM, com o titulo de Inventário de Recursos
Hídricos parte Norte do RGS, tendo como objetivo inventariar recursos hídricos e
possíveis locais de barramento em condições ambientais sustentáveis.
:> Projeto 8.14.30 - Projeto cuja unidade executora e o
Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFSM, com o titulo
Desenvolvimento de ações para implementação de outorga Bacia Rio Santa
Maria, tendo por objetivo Desenvolvimento de atividades técnicas de apoio ao
Departamento de recursos hídricos da SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do
Estado do RGS.
Esses projetos foram desenvolvidos por interesse do Ministério da
Agricultura, por contrato entre a UFSM e o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001623/2006-13

A FATEC - Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência é uma
Fundação de Direito Privado, sem fins lucrativos, vinculada à UFSM, onde tem
sua sede.
Por força de seu próprio estatuto, a FATEC mantém, institucional
e operacionalmente, estreita vinculação com a UFSM. Sua maior atividade
expressa-se na gerência técnica-administrativa de projetos científicos e/ou de
apoio e prestação de serviços nas diversas áreas de conhecimento, atuando,
notadamente no apoio a Projetos.
A bolsa recebida da FATEC é concedida a alunos, técnicos,
professores e pesquisadores com o objetivo do desenvolvimento tecnológico,
científico e institucional e para incentivo à produtividade acadêmica e do
aprimoramento profissional e acadêmico.
As bolsas têm caráter de doação, tratando-se de uma liberalidade
da Fundação que as concede. Para concessão da bolsa é necessário que o
beneficiário esteja vinculado a alguma atividade de Pesquisa, Ensino e Extensão
e que esteja registrada junto a Universidade.
A concessão da bolsa está sujeita à apresentação e execução de um
plano de trabalho, correspondente a um programa ou projeto de ensino, de
pesquisa, ou de extensão, previamente aprovado pelo Centro de Ensino ao qual o
pesquisador está vinculado, ou pela Fundação.
As bolsas são classificadas como Rendimentos isentos para fins da
Declaração de Ajuste Anual, não justificando, portanto, acréscimo patrimonial ao
beneficiário.
A Resolução n° 06/97 da UFSM, dispõe sobre a participação de
servidores da UFSM nas atividades realizadas pelas Fundações e enquanto
participante, a receber bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
Bolsa pela legislação do imposto de renda  art. 26 da Lei n°
9.250/95, modificado pelo art. 7° do Decreto n°5.205/04.
Bolsa pela legislação da previdência social  art. 28, incisos I a
III, da Lei n°8.212/91, acrescentado pelo Decreto n°5.205/04.
Requer, assim, sejam considerados rendimentos isentos os valores
recebidos como Bolsa de Pesquisa.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA.
A bolsa de estudo e pesquisa isenta do imposto de renda é aquela
recebida exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde
que os resultados dessas pesquisas não representem vantagem pra o
doador e nem importem contraprestação por serviços prestados pelo
beneficiário do rendimento.

Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001623/2006-13

A 2a Turma da DRJ/STM julgou improcedente a impugnação, assim concluindo:
(...)
Diante da minuciosa descrição dos fatos feita pela fiscalização,
constata-se que a origem dos recursos das bolsas são projetos de interesse da
UFSM e do MAPA e que, portanto, os resultados das atividades desenvolvidas
pelos bolsistas representam uma vantagem para o doador ou contraprestação de
serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a isenção nos temos do
inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida pelo impugnante.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.
Cita entendimento do Conselho de Contribuintes, juntando decisão em anexo.
Ao final, junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/07/2008 fl. 1491 (e-fl. 1684); Recurso
Voluntário protocolado em 14/08/2008 fl. 1494 (e-fl. 1787), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
Cumpre esclarecer que este processo foi delimitado apenas para a omissão de
rendimentos; resta saber qual a natureza jurídica da bolsa de estudo e pesquisa para fim do IR.
Alega o recorrente que: “As bolsas de estudo e pesquisas da FATEC não estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda. A isenção existe porque os resultados da atividade
(estudo e pesquisa) não representam vantagem ao doador e tampouco exigem uma
contraprestação de serviço”. O recorrente campeia os benefícios do art. no 39, inc. VII do
RIR/99.
De outra banda o Fisco, finca entendimento no art. no 43, inc. I do mesmo
Regulamento.
Conforme explanado pela r decisão primeira, para que uma bolsa de estudos e
pesquisa seja considerada isenta deve existir três condições:
a) Ser caracterizada como doação;
b) Recebidas exclusivamente para proceder a estudos e/ou pesquisa;
c) Os resultados destas atividades não podem representar vantagens para o
doador e nem importar em contraprestação de serviços.
Por vezes o julgador tem de se socorrer da etimologia, para entender um
determinado caso.
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001623/2006-13

O Sr. AFRF, fez este estudo das palavras para entender, o espírito do art. 26 da
Lei 9.250 que assim impõe:

Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

DOAÇÃO: Ato ou efeito de doar (transmitir gratuitamente a outrem bens).
CONTRAPRESTAÇÃO: Cumprimento de obrigações que nos contratos
bilaterais, uma parte executa em correspondência às de outra.
Reconhece-se a relevância da bolsa como instrumento necessário à melhor
formação profissional dos alunos e engajamento dos professores.

A Lei n° 7.713 /88. Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

A importância recebida pelo recorrente, independentemente de serem chamadas
de bolsa de estudo ou pesquisa, são consideradas rendimentos com ou sem vínculo empregatício.
O fato de ser denominada “bolsa” não retira da verba, por si só, sua sujeição à
tributação. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
condição jurídica, bastando apenas o benefício do contribuinte para que ocorra a incidência do
tributo.
Em outras palavras não ocorreu a doação de verba para o recorrente, na verdade
houve pagamento quer de salário ou não pela contraprestação dos serviços estipulados em
contrato, sendo certo que nos contratos havia data determinada para começar a prestação dos
serviços, bem como prazo já estabelecido para a entrega do trabalho.
Assim nesta quadra de entendimento, inaplicável o art. no 26, da Lei no 9.250.
Quanto à jurisprudência colacionada para justificar a pretensão recursal, é
improfícua, pois as decisões, mesmo que colegiadas sem um normativo legal que lhe atribua
eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam
as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001623/2006-13

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital